Tribunal: TJMT
Processo: 1030805-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030805-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), MARIA BERNADETE COSTA - CPF: 020.432.871-33 (EMBARGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA DE ASTREINTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM

DINHEIRO POR BENS MÓVEIS - LEVANTAMENTO DO VALOR

ANTERIORMENTE BLOQUEADO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM

JULGADO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA

EXEQUENTE – DESNECESSIDADE – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO COM

O DESPROVIMENTO DO RECURSO – IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ

PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO

PROVIDO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não se mostra necessário o trânsito em julgado do recurso de Agravo de

Instrumento interposto pela exequente para efetivar a liberação dos valores, até porque o

Recurso Especial interposto não é dotado de efeito suspensivo.

II -

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

0007047-51.2014.8.11.0002
,
que
deu

provimento ao recurso da agravante, ora embargada
, para determinar a

imediata expedição do alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da

a
gravante.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto
ao
seguimento do Recurso Especial interposto contra a ilegalidade da substituição da

penhora de dinheiro por bens móveis e o levantamento das quantias incontroversas
.

Aduz
que o R
ecurso
E
special

apontando a ilegalidade da decisão recorrida foi admitido por afronta ao dispositivo

legal do art.
835,I
e §1º do CPC, o que revela fundamento jurídico suficiente para

demonstrar a ilegalidade e divergência jurisprudencial da decisão
e
mbargada
.

Sustenta que
é legítimo o condicionamento

do
levantamento dos
valores ao trânsito em julgado, sem que tal medida afronte o ordenamento jurídico
.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se
que
,
em que pese o recebimento do Agravo de Instrumento n°

1021817-23.2023.8.11.0000 com efeito suspensivo, o recurso foi desprovido por

esta Câmara
,
ocasião
na qual
foi decidido que “
se a parte exequente não poderá dispor

imediatamente dos valores constritos, não se sustenta a manutenção da penhora em dinheiro,

razão pela qual, a substituição pelos veículos indicados pela empresa executada (ônibus), se

mostra medida adequada e razoável diante do caso concreto
.”

Desse modo, observou-se que
não se mostra necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso de

Agravo de Instrumento n°1021817-23.2023.8.11.0000 para efetivar a liberação dos valores,

até porque o Recurso Especial interposto pela exequente não é dotado de efeito suspensivo.

Ademais,
verificou-se que
a executada já ofertou bens móveis para garantir a

execução, de modo que plenamente possível o levantamento dos valores pela parte

agravante.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a
finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024